Tribunal: TJDFT
Processo: 0753674-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. TERMO NOS AUTOS. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA. NÃO RECONHECIDA. RESTRIÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 845, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que "a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência", será realizada "por termo nos autos".
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a localização física do veículo não constitui requisito para a lavratura do termo de penhora, bastando a certidão obtida via sistema RENAJUD que ateste a existência do bem.
3. O Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos magistrados para consultar os veículos de propriedade do devedor, a fim de possibilitar a localização do seu endereço, além da penhora e restrição do bem localizado.
4. Diante da apresentação de certidão obtida junto ao sistema RENAJUD, DETRAN ou outro órgão competente, a qual comprova a existência e propriedade do veículo em nome do devedor, reputa-se viável a penhora por termos nos autos, bem como a inclusão de restrição de veículos através do sistema RENAJUD.
5. A execução se realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente.
6. Inexistem óbices à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, cuja pluralidade de créditos será solucionada pelo concurso individual de credores, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e provido.